Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-47.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Ação de cobrança. Cheque prescrito. Causa debendi. Ônus da prova. Autenticidade do título. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança fundado em cheque supostamente emitido pela falecida, representada pelo espólio. O recorrente alegou que o título representaria empréstimo verbal não quitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar a validade jurídica do cheque apresentado como prova de dívida; e ii) estabelecer se houve comprovação da causa debendi apta a embasar a ação de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cheque foi emitido com data posterior ao falecimento da suposta devedora, o que compromete sua eficácia como meio de prova. A cártula apresenta preenchimento posterior à assinatura, com caneta distinta, o que compromete sua autenticidade.
4. O valor do cheque não corresponde ao único empréstimo mencionado nos autos, afastando a alegação de que representaria dívida existente.
5. A ausência de documentos complementares, testemunhos ou comprovação da entrega dos valores impede o reconhecimento da obrigação. O art. 62 da Lei no 7.357/85 exige demonstração da relação causal na ação de cobrança, o que não foi atendido.
6. O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, não cumprido no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A ação de cobrança fundada em cheque prescrito exige a comprovação da causa debendi, nos termos do art. 62 da Lei no 7.357/85. 2. A ausência de prova da relação obrigacional subjacente impede o acolhimento do pedido inicial.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.357/85, arts. 32 e 62; CPC, arts. 373, I e 85, §11; CC, art. 1.997.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011371, 0705515-28.2022.8.07.0003, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 18/06/2025, p. 27/06/2025; Acórdão 2021391, 0702182-69.2021.8.07.0014, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 23/07/2025, p. 30/07/2025.